Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0726476-69.2017.8.07.0001 Embargante : ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP Embargada : EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP, em face do acórdão de id. 13391191 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante em face de EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA, tendo sido o respectivo julgamento incluído na pauta presencial por videoconferência do dia 17.06.2020. Ao id. 16329167, a apelante/embargante requer a retirada do processo da referida pauta de julgamento, com a posterior reinclusão em pauta presencial, ao argumento de que não há risco de perecimento de direitos e que tem interesse em "despachar" memoriais em audiência com os desembargadores integrantes do órgão colegiado. Decido. Considerando a natureza essencial da atividade jurisdicional, bem assim a necessidade de assegurar condições adequadas para a continuidade da prestação do serviço aos jurisdicionados, aliada à celeridade e à necessidade de preservar a saúde de magistrados, agentes públicos, advogados e usuários em geral mesmo diante da pandemia causada pelo COVID-19, este Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta no 52 de 08.05.2020, regulamentou a realização de audiência e sessões de julgamento presenciais por videoconferência. Anote-se que a referida modalidade de julgamento foi adotada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, no contexto da Resolução no 314, de 20.04.2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que dispôs: Art. 5o. As sessões virtuais de julgamento nos tribunais e turmas recursais do sistema de juizados especiais poderão ser realizadas tanto em processos físicos, como em processos eletrônicos, e não ficam restritas às matérias relacionadas no art. 4o da Resolução CNJ no 313/2020, cujo rol não é exaustivo, observado no mais o decidido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na Consulta no 0002337- 88.2020.2.00.0000. Parágrafo único. Caso as sessões se realizem por meio de videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações orais, a serem requeridas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (CPC, art. 937, §4o). Art. 6o Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ no 313/2020, os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o reestabelecimento do expediente presencial. (...) § 2o Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está assegurada a utilização por todos juízos e tribunais da ferramenta Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu sítio eletrônico na internet (www.cnj.jus.br/plataforma-videoconfencia-nacional/), nos termos do Termo de Cooperação Técnica no 007/2020, ou outra ferramenta equivalente, e cujos arquivos deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes e procuradores habilitados. (...) Nessa senda, nos termos do artigo 2o, §§ 1o e 2o da Portaria Conjunta no 52 editada por este e. Tribunal de Justiça, “as sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais”, de modo que os procedimentos adotados nas sessões de julgamento presenciais por videoconferência serão idênticos aos das sessões presenciais: Art. 2o As audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. 1o As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. §2o Os procedimentos das audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência, observadas as condicionantes técnicoinformáticas, serão idênticos aos das sessões presenciais, observando-se o disposto na legislação processual, especialmente quanto aos seguintes aspectos: (...) O artigo 4o, § 4o da referida Portaria estabelece que as sessões presenciais por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, a qual será disponibilizada pelo Tribunal e operada pelos jurisdicionados: Art. 4o As audiências e sessões presenciais por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, e a gravação audiovisual do conteúdo da videoconferência será armazenada no sistema do PJe do Tribunal ou no sistema denominado PJe Mídias. (...) §4o O Tribunal disponibilizará, na Central de Serviços do TJDFT, manuais de instrução para utilização da plataforma para Atos Processuais Cisco Webex, bem como orientações para a instalação e utilização do aplicativo de acesso. Outrossim, conquanto a parte mencione a intenção de "despachar" memoriais antecipadamente, o acesso aos magistrados não restará prejudicado: Art. 6o O acesso aos autos eletrônicos de tramitação processual para consulta, durante a audiência ou sessão de julgamento, é de responsabilidade dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados e partes. §1o A apresentação de memoriais por membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal e Advogados deverá ser realizada mediante peticionamento eletrônico no PJe. §2o Eventual atendimento, por Magistrado, de membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal e Advogados far-se-á por videoconferência, mediante agendamento, por e-mail, nos gabinetes ou na secretaria dos órgãos judicantes. (...) Assim, restou assegurado o amplo acesso à atividade jurisdicional, não havendo qualquer prejuízo aos envolvidos, garantindo-se, outrossim, a celeridade dos atos do processo, mormente tendo em conta que a duração do cenário atual guarda inegável componente de imprevisibilidade que não recomenda aguardar o seu fim para a retomada das atividades que podem ser perfeitamente desenvolvidas nesse interregno de tempo. Logo, indefiro o pedido de adiamento. Nos termos da Portaria Conjunta no 52/2020, o nobre advogado poderá entrar em contato por e-mail com as assessorias dos gabinetes para agendamento com os magistrados que compõem o órgão colegiado para fins que efetivamente se fizerem necessários, por meio de videoconferência (Sistema Cisco Webex). Adiante-se que, para agendamento com esta Relatoria, a parte poderá se manifestar no processo ou entrar em contato diretamente com a assessoria, pelo e-mail: darlene.ribeiro@tjdft.jus.br, inclusive enaltecendo-se a virtude da documentação da medida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator